Tribunal: TJDFT
Processo: 0010004-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ SOLTA. RECURSO DA DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa do advogado constituído ou mesmo do defensor público designado, sendo, desnecessária a dupla intimação.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada.
3. Os depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para dar respaldo ao decreto condenatório, haja vista que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes do c. STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.